Tribunal: TJES
Processo: 0001080-32.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001080-32.2019.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO ALVES PONCIDONIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO PARCIAL. RECURSO DE FÁBIO ALVES PONCIDONIO IMPROVIDO. RECURSO DE ROBERT BAIA ONORIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
Fábio Alves Poncidonio
e
Robert Baia Onorio
contra sentença que os condenou como incursos no art. 155, §1º e §4º, inc. IV, do Código Penal, pela subtração de valores de um estabelecimento comercial, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

Fábio Alves Poncidonio
foi condenado à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
243 dias-multa
.

Robert Baia Onorio
foi condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
185 dias-multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. São três as questões recursais:
(i)
Alegação de insuficiência probatória
para absolvição de Fábio Alves Poncidonio;
(ii)
Desclassificação do furto consumado para furto tentado
, pretendida por Robert Baia Onorio;
(iii)
Revisão da dosimetria da pena
e concessão da gratuidade da justiça para Robert Baia Onorio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e autoria do crime foram
devidamente comprovadas
pelo conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos dos policiais militares, da vítima e do corréu José Cláudio Ferreira Campos, que detalharam a ação criminosa e a posse do dinheiro furtado pelos apelantes.

O furto foi
consumado
, nos termos da jurisprudência do STJ, uma vez que os réus obtiveram a posse da res furtiva, ainda que tenham sido flagrados antes de deixar o local do crime.

Não há elementos para absolvição de Fábio Alves Poncidonio
, pois a prova é robusta e coerente, evidenciando sua participação ativa na subtração dos valores.

Quanto à
dosimetria da pena de Robert Baia Onorio
, verifica-se que a pena-base foi corretamente fixada com acréscimo proporcional pela culpabilidade mais reprovável, dada a premeditação do delito.

A
pena de Robert Baia Onorio foi reduzida
, com ajuste na fração de aumento pela agravante da reincidência, resultando em pena definitiva de
04 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, além de 100 dias-multa
.

O
pedido de gratuidade da justiça
deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11
.

Recurso de Fábio Alves Poncidonio desprovido.
12.
Recurso de Robert Baia Onorio parcialmente provido, com revisão da pena.

Tese de julgamento

1. O crime de furto consuma-se com a posse da res furtiva, independentemente da saída do local do delito.

2. A premeditação do crime pode justificar o acréscimo na pena-base pela culpabilidade mais reprovável.

3. A análise do pedido de gratuidade da justiça cabe ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)

Código Penal, art. 155, §1º e §4º, IV

Código Penal, art. 33, §2º, "a"

Jurisprudência relevante citada

STJ - REsp 1524450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015

TJES, Apelação Criminal nº 0004553-58.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, julgado em 26/05/2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Fábio Alves Poncidônio, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Robert Baia Onório, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001080-32.2019.8.08.0067

APELANTE:

FABIO ALVES PONCIDONIO E ROBERT BAIA ONORIO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIO ALVES PONCIDONIO e ROBERT BAIA ONORIO

em face da r. Sentença proferida
MM. Juiz de Direito da
Vara
Única de João Neiva

(
fls. 364/368
)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar:
(i)
Fábio Alves Poncidonio como incurso no art. 155, §1º e §4º, inc. IV, todos do Código Penal à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa;
(ii)
Robert Baia Onório como incurso no art. 155, §1º e §4º, inc. IV, todos do Código Penal à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Recurso de Fábio Alves Poncidonio interposto em ID nº 7058050, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do apelante por insuficiência de provas do crime.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 7058053 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 7795726).

Recurso de Robert Baia Onorio interposto em ID nº 11815836, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a desclassificação do furto consumado para o delito de furto tentado;
(ii)
a revisão da dosimetria da pena;
(iii)
a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 11815838 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 12742896).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 05 de dezembro de 2019, por volta das 03h00, no bairro Santa Luzia, às margens da BR 101, no município de João Neiva, Fabio Alves Pocidônio, Robert Baia Onório e José Cláudio Ferreira Camp
o
s, agindo de forma livre e consciente, durante o repouso noturno, com destruição ou rompimento de obstáculo, mediante concurso de pessoas, subtraíram para si, a importância de R$ 9.588,00 (nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais), de propriedade da vítima Loja Agropecuária Coopeavi.

No dia dos fatos, a Polícia Militar foi acionada pela empresa de vigilância SEGURATEC, a qual informou que, através do sistema de videomonitoramento, verificou a possível ocorrência de furto à mencionada loja.

Ao se deslocarem até o loca
l
, os Policiais Militares constataram a existência de arrombamento na lateral do estabelecimento acima referido e, após a chegada de reforço no local, a equipe policial adentrou o estabelecimento comercial COOPEAVI logrando êxito em localizar Robert Baia Onório e Fábio Alves Poncidônio, sendo que um estava escondido no recorte da estrutura metálica do teto e o outro foi localizado no interior de uma sala da loja.

Ao ser realizada a revista pessoal nos denunciados, foi localizada na cintura de um destes um simulacro de arma de fogo.

Realizadas buscas no interior da loja foram localizadas 02 (duas) mochilas dentro das quais foi encontrado o dinheiro furtado do cofre do estabelecimento comercial e ferramentas que foram utilizadas para realizar o arrombamento da telha de acrílico na lateral do estabelecimento, por onde os denunciados adentraram, bem como do cobre onde estava o dinheiro subtraído.

Restou apurado, ainda, a existência de um veículo de cor cinza, KNN 7349, estacionado nas proximidades do estabelecimento furtado, dentro do qual estava José Cláudio Ferreira Campos, incumbido da função de levar Fábio e Robert até o local para a prática criminosa em testilha e aguardá-los do lado de fora.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa de Fábio Alves Poncidônio requer a absolvição do mesmo por insuficiência de provas do crime. Ainda, a d. Defesa de Robert Baia Onório requer a desclassificação do furto consumado para o delito de furto tentado.

Alega a defesa que não se encontraram nos autos elementos probatórios capazes de ensejar a condenação do apelante, uma vez que a
res furtiva
não fora localizada em sua posse, pugnando assim pela sua absolvição em relação ao crime de furto qualificado. Na hipótese de ser acolhida a pretensão supramencionada, pugna a defesa para que o fato seja enquadrado como violação de domicílio, no termos do art. 150, §1º do CP, com a condenação em pena mínima, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou subsidiariamente, a pena seja cumprida no regime aberto.

Entretanto, as alegações da defesa não merecem acolhimento. Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram de forma robusta a materialidade e autoria do delito, comprovando a atuação do apelante na empreitada criminosa. O
Auto de Apreensão (fls. 09)
,
o
Boletim de Ocorrência lavrado (fls
16/18),
os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem com o testemunho da vítima
e do acusado José Cláudio Ferreira Campos
, são harmônicos e coerentes, confirmando a presença do apelante no local e sua participação no crime.
Vejamos:

“
(...) Que quando saíram do carro os demais réus estavam com uma bolsa e uma ferramenta grande; (...) Que no momento em que estava estacionando, Robert e Fávio falaram que iriam fazer o furto e falaram para esperar e ficou aguardando; Que estava no local quando a polícia chegou; Que foi preso em flagrante quando estava dentro do carro, enquanto Fábio e Robert estavam dentro do estabelecimento furtado; (...) Que quando chegaram ao local Fábio e Robert falaram que iriam praticar o furto (...)”.
(Depoimento do acusado José Cláudio Ferreira Campos em juízo - mídia anexa ao Google Drive)

Os depoimentos colhidos em juízo são claros e consistentes. O policial militar Leonardo Baquer Teixeira
(mídia anexa ao Google Drive)
afirmou que, ao atender ao chamado da empresa de segurança, flagrou dois indivíduos dentro da loja de agropecuária, sendo um deles o apelante. Declarou ainda que, ao revistarem o local, encontraram mochilas contendo uma grande quantia em dinheiro e ferramentas utilizadas no arrombamento do cofre.

O policial Jonathan Gomes Guimarães
(mídia anexa ao Google Drive)
corroborou essa versão, relatando que os agentes cercaram o local e localizaram os autores escondidos dentro do estabelecimento, tendo o apelante sido encontrado na estrutura metálica do teto, portando um simulacro de arma de fogo. Destacou que as mochilas com o dinheiro furtado estavam no chão, ao lado das ferramentas usadas para a subtração.

A vítima, David Cao Junior
(fls. 05)
, gerente do estabelecimento, relatou que foi avisado pela empresa de segurança sobre a invasão durante a madrugada e que, ao chegar ao local, encontrou o cofre arrombado e a loja revirada. Informou ainda que os indivíduos ingressaram no prédio através de uma folha de zinco, acessando diretamente o setor onde se encontrava o dinheiro.

A defesa sustenta que a
res furtiva
não foi encontrada em posse do apelante, buscando com isso afastar a tipificação do furto consumado. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
“consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ - REsp: 1524450 RJ 2015/0073105-7, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/10/2015 RB vol. 627 p . 46).
Assim, pouco importa se os autores foram surpreendidos antes de deixar o local, pois a posse do dinheiro foi comprovada, consolidando a consumação do crime.

Diante do conjunto probatório, não há dúvida razoável quanto à autoria delitiva do apelante, sendo inviável sua absolvição
ou a desclassificação
para a forma tentada
. Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação para violação de domicílio, pois a finalidade única da invasão foi a subtração patrimonial, caracterizando-se claramente o crime de furto qualificado.

Ultrapassada esta questão, a d. Defesa de Robert Baia Onório requer a revisão da dosimetria da pena.

Verifico que na primeira fase da dosimetria o M.M. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição fixou a pena base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, e valorou negativamente a circunstância judicial relativa à
culpabilidade
, que foi
considerada com maior grau de reprovabilidade,
uma vez que o crime foi premeditado entre os réus
(AgRg no AREsp 1.400.206/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

Em relação ao
quantum
de aumento da
pena-base
por cada circunstância judicial desfavorável
, importante observar que
de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

I
n casu
, considerando que a diferença entre a pena
mínima e máxima para o crime de
furto
qualificado

é de
06
(
seis
)
anos,
a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de
09
(
nove
)
meses
,
diante da pena
abstrata
prevista no tipo penal infringido que varia
de
02
(
dois
) a
8
(
oito
) anos de reclusão
.
Assim,
entendo que o Juiz atendeu
ao princípio da proporcionalidade,
por isso mantenho
a pena-base em

02 (dois) anos e 09 (nove) meses
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Presente a agravante da reincidência, uma vez que conforme certidão e relação de processos de fls. 90, o apelante cometeu noco crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tinha condenado por crime anterior. Por isso, considerando o entendimento encampado pelos Tribunais Superiores, agravo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-se a pena nesta fase em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento prevista no art. 155, §1º do CP, uma vez que o furto foi praticado durante o repouso noturno. Por isso, aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal, em razão da reincidência do réu.

Q
uanto ao pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 3º, inc. I a III e art. 12, ambos da Lei nº 1.060/50,
este
deverá ser
feito
perante o Juízo das Execuções Penais.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo. (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de
Fábio Alves Poncidônio
, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

Por fim,
CONHEÇO
do recurso de
Robert Baia Onório
, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Desembargador.

É como Voto.